Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-15.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SEM MONITOR EXCLUSIVO.
I. Aluno portador de deficiência tem direito subjetivo a atendimento educacional especializado, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, do artigo 24 da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, do artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos artigos 58 e 59 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, dos artigos 54, inciso III, e 208, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos artigos 27, 28 e 30 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e dos artigos 1o e 2o da Lei Distrital 5.310/2014.
II. Assegurado o atendimento educacional especializado que supre as necessidades do aluno, não se pode reconhecer a existência de direito subjetivo a monitor exclusivo na escola pública.
III. Direito social dessa natureza deve ser implementado por política pública apta a proporcionar, dentro das limitações inerentes a qualquer compromisso estatal de cunho social, a universalidade do atendimento.
IV. Apelação conhecida e desprovida.